Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742093-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Responsabilidade Por Vício do Produto c/c Reparação Por Danos Morais que indeferiu momentaneamente o requerimento de produção de prova pericial médica. A agravante ressalta que o pleito indenizatório se encontra fundamentado nos dissabores sofridos por ela em razão do uso de contraceptivo fabricado e comercializado pelas empresas agravadas. Alega que ao longo dos anos sofre constantemente com dores abdominais, cefaleia, dores ao ter relações sexuais, aumento do fluxo e frequência menstrual, depressão, dentre outros sintomas que acarretam um grande sofrimento físico e psíquico. Afirma que as queixas por ela relatadas estão respaldadas e comprovadas documentalmente. Contudo, os documentos comprobatórios anexados aos autos carecem de análise técnica judicial capaz de legitimar, dentre outros pontos, que os sintomas alegados pela agravante guardam correlação com o uso do contraceptivo. Avalia que a realização de prova pericial médica contribui para a devida marcha processual, além de ser o único meio capaz de prestar alguns dos esclarecimentos necessários para a adequada instrução do feito. Argumenta que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de realização de perícia médica, considerou apenas a hipótese de realização de prova pericial direta, de fato incabível no presente momento, e desconsiderou a prova pericial médica em sua modalidade indireta. Acrescenta que a prova pericial médica indireta é capaz de conduzir a obtenção e iniciar a análise da documentação médica, análise esta imperiosa em um processo em que há controvérsia sobre os alegados eventos adversos decorrentes de um produto para a saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a produção de prova pericial na modalidade indireta. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 19978427). Manifestação da agravante (ID n. 20329971) na qual sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que há urgência. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Verifica-se que o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito do indeferimento, momentâneo, de produção de prova pericial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Nesse sentido, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, não autorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1261496, 07067544720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que indeferiu a produção de prova pericial. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1199526, 07084210520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10